Tribunal: TJPA
Processo: 0807801-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807801-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALBERTO SILVA PICANÇO

AUTORIDADE COATORA: M.M JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE AFUÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807801-30.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
ASTOR NUNES BARROS, OAB/SP 248.044

PACIENTE: ALBERTO SILVA PICANÇO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE AFUÁ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.

1.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA.

- O
HABEAS CORPUS
NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO, A FIM DE QUE NÃO SE DESVIRTUE A FINALIDADE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL, COM A EXCEÇÃO DE QUANDO A ILEGALIDADE APONTADA É FLAGRANTE, HIPÓTESE EM QUE SE CONCEDE A ORDEM DE OFÍCIO.

- O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE FIXADA COM AMPARO NA LEI Nº 11.340/2006 EXPLICITA A INSUFICIÊNCIA DA CAUTELA, JUSTIFICANDO, PORTANTO, A DECRETAÇÃO DA PRISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 313, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

- NO CASO, COMO VISTO, A PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA EM RAZÃO DO PACIENTE, CIENTE
DAS MEDIDAS CONCEDIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA, AS DESCUMPRIU. NÃO SE TRATA DE APENAS “MOSTRAR O DEDO”, MAS DE SE APROXIMAR E ADENTRAR O LAR DA VÍTIMA, SUA IRMÃ, CONDUTA QUE FOI EXPLICITAMENTE PROIBIDA PELO JUÍZO COATOR.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA.
NÃO OCORRÊNCIA
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 11/06/2024 e término no dia 13/06/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Ferreira Nunes.

Belém/PA, 13 de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ALBERTO SILVA PICANÇO,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Afuá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800128-77.2024.8.14.0002, pelo suposto descumprimento de medidas protetivas.

Narra o impetrante (fls. 02/08, ID nº 19499655), em síntese, que foi decretada prisão preventiva do paciente, em virtude do descumprimento de medidas protetivas de urgência expedida nos autos do processo nº 0800227-47.2024.8.14.0002, sendo anexados à ação principal nº 0800128-77.2024.814.0002.

Segundo a Defesa, no dia 28/04/2024, o impetrante protocolou pedido de revogação da prisão, porém, indeferida pela Autoridade Coatora, sob o fundamento da ocorrência de risco de insegurança da vítima e à ordem pública. Afirma que “(...) Em análise das provas juntadas pela suposta ofendida como o vídeo e uma foto de uma arma, são provas refutáveis, uma vez que a arma não pertence ao Paciente e no vídeo não há qualquer ameaça velada apenas um dedo sendo apontado, e isso não é o bastante para decretar a prisão preventiva de um trabalhador, até porque se realmente houvesse esse perigo iminente de agressões físicas ou psicológicas mais graves, consequentemente já teriam ocorridas, pois, ambos residem no mesmo imóvel. (...)”.

Ressalta que o Paciente não descumpriu a medida protetiva de urgência, pois o vídeo encartado nos autos onde aparece mostrando apenas o dedo, e somente o fez, por ter sido provocado pela vítima, foi filmado no ato do mesmo ter ido buscar seus pertences na residência onde todos residem, para ir morar de favor na casa de um amigo, pois, em razão da medida protetiva injusta foi obrigado a sair de sua casa, sem ter dado causa para tanto.

Com isso, aponta a ausência de fundamentação da Autoridade Coatora para manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que esta restou baseada apenas nas declarações da vítima que possui interesse econômico em retirar os irmãos da propriedade que pertence à família. Além do mais, também sustenta que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Por fim, aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, uma vez que é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, bem como possui família que depende economicamente da sua renda e não possui personalidade agressiva. Diante do exposto, requer a concessão da medida liminar com a expedição do contramandado de prisão e, no mérito, seja mantida a concessão da liberdade do paciente como medida de justiça.

Deneguei
a liminar às fls. 17/18, ID nº 19553440, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

25/26, ID nº 19578336), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- No dia 10/04/2024, a vítima Savana Silva Picanço relatou à Delegacia de Polícia de Afuá que seu irmão, ora Paciente, no dia 05/04/2024, por volta de 20h00, a
ameaçou proferindo as textuais “
Se tu falares alguma coisa eu vou te meter a facada
”
, descumprindo medidas protetivas que haviam sido impostas por este Juízo.

- Comunicado o descumprimento da medida protetiva pela Delegacia de Polícia e recebido o parecer do Ministério Público, este Juízo decretou a prisão do Paciente.

- A Autoridade Policial protocolou o comunicado de descumprimento de medida protetiva em 12/04/2024.

- Em 14/04/2024, o Ministério Público deu parecer favorável à decretação da prisão preventiva.

- No dia 15/04/2024, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente.

- Os autos foram apensados ao Processo nº 0800128-77.2024.8.14.0002 e aguardam a remessa do Inquérito Policial pela Delegacia de Polícia Civil de Afuá/PA.

Nesta
Superior Instância
(fls. 28/38, ID nº 19626870), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Joana Chagas Coutinho
, se manifestou pelo
não conhecimento

no tocante à tese de constrangimento ilegal em virtude das provas anexadas pela vítima que embasaram a decretação da prisão preventiva do paciente e pela
denegação
quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Inicialmente, cumpre destacar que não é possível avaliar com profundidade, na estreita via do
habeas corpus
, a tipicidade da conduta do paciente e da sua culpabilidade, porquanto a análise das matérias requerer exame detido, confundindo-se as alegações com o próprio mérito da Ação Penal, que deverá ser apreciado oportunamente, sob o crivo do contraditório.

No caso, a custódia foi decretada pois o paciente descumpriu ordem judicial que anteriormente havia imposto medida protetiva. Presente, portanto, probabilidade concreta de ele novamente praticar crimes contra a vítima, sua irmã. Sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a medida restritiva nos dias 15/04/2024 e 09/05/2024:

“(...) Observo que, no processo 0800128-77.2024.814.0002, o requerido ALBERTO SILVA PICANÇO foi preso em flagrante por descumprir medidas protetivas, tendo este juízo lhe concedido liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Em caso de descumprimento, ficou assinalado que seria decretada a prisão preventiva do réu.

A despeito da ordem judicial, o requerido voltou a ameaçar a vítima no dia 05/04/2024 e, embora não tenha tido contato físico, o caso se trata de ameaça que está ocorrendo reiteradamente. Outrossim, o requerido ANTENOR SILVA PICANÇO também descumpriu as medidas protetivas, realizando ingressos na residência da vítima.

[...]

Diante desse contexto, está evidente que a liberdade do requerido, que, em princípio, demonstra personalidade agressiva e desrespeitosa às ordens judiciais, representa grave violação à ordem pública e também à instrução criminal, na medida em que colocam em risco a integridade física e psicológica da vítima.

Tais as circunstâncias, e com fundamento no artigo 312, §1º, do CPP, DECRETO a prisão preventiva (...)”.

“(...)
No caso em tablado, reitero que se verificam a permanência dos requisitos que autorizaram a segregação cautelar, inexistindo novos elementos para se vislumbrar.

Os investigados, cientes das medidas concedidas em favor da vítima, as descumpriram. Não se trata de apenas “mostrar o dedo”, mas de se aproximar e adentrar o lar da vítima, conduta que foi explicitamente proibida por este Juízo.

As condutas dos investigados, como exposto na Decisão Id.
113308537
, demonstram concretamente a sua periculosidade e, que caso soltos, há notório risco de insegurança à vítima e à ordem pública, motivo pelo qual devem permanecer encarcerados, não sendo assim, suficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP).

[...]

Por todo o exposto,
MANTENHO
a prisão preventiva de ALBERTO SILVA PICANÇO e ANTENOR SILVA PICANÇO, com base no artigo 312 do CPP. (...)”.

Como é cediço, a prisão preventiva é medida acautelatória de natureza crítica, já que suprime a liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, mas considerada, todavia, doutrinariamente, como um mal necessário, para resguardar os interesses sociais de segurança. Logo, sendo medida extremada de exceção, só se justifica em situações específicas, para garantir a ordem pública, preservar a instrução criminal e a fiel execução da pena. O que se vislumbra neste caso concreto. Observo que o requerente descumpriu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, sua irmã,
adentrando em seu lar, conduta que foi explicitamente proibida pelo Juízo coator.

Assim, necessária a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, evitando-se a provável reiteração criminosa e protegendo-se a vítima. Para tanto, aliás, a segregação é a única medida adequada, ainda mais diante do risco de descumprimento de medidas protetivas.

Logo, presente o
fumus comissi delicti
para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o paciente supostamente descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06. Por sua vez, o
periculum libertatis
faz-se presente, consubstanciado na garantia da ordem pública. Ao contrário do alegado pelo paciente, mesmo após ter sido notificado da medida protetiva, retornou à casa desta, insistindo em desrespeitar ordem judicial de afastamento, proibição de contato e afastamento do lar, conduzindo à gravidade concreta do comportamento do paciente, que, por sua vez, se mostra incompatível com a restituição da liberdade ou com medida mais branda.

Ora, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

O STF entende que “ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória” (HC n. 169166, Relator (a): Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, Processo Eletrônico DJe-214 Divulg 01/10/2019 Public 02/10/2019).

Similarmente, assentou o STJ que “apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/2006, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva” (RHC n. 88.732/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. PRISÃO CAUTELAR EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ACÓRDÃO A QUO FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A QUAESTIO. CONTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. Ofertada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva. 2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 730.123/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 24-A DA LEI N.º 11.340/2006 E ARTIGO 65, DO DECRETO LEI Nº 3.688/1941. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema na medida em que o acusado descumpriu, de maneira reiterada, as medidas protetivas impostas em favor de sua ex-namorada de maneira, insistindo na importunação da vítima de maneira obstinada, via mensagens de texto por whatsapp, ligações telefônicas e até por meio de perfis falsos em rede social, evidenciando comportamento obsessivo capaz de oferecer risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida. 3. Ainda, conforme apontou o decisum, por mais de uma vez foram estabelecidas medidas protetivas buscando impedir qualquer tipo de contato entre o recorrente e a ofendida, inclusive por redes sociais ou aplicativos de mensagens, contudo o acusado demonstrou claro desprezo em relação às ordens judiciais. Prisão preventiva mantida com fundamento nos artigos 312 e 313, III, do CPP, em razão do descumprimento de medida protetiva e do risco de reiteração criminosa. Precedentes. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. No que concerne ao pleito de concessão da liberdade provisória em razão do risco de contágio no interior do estabelecimento prisional, diante do atual cenário de pandemia de COVID-19, verifica-se que o tema não foi analisado pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no RHC 144.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBTRAÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES DE COFRE DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...). (
STJ, AgRg no HC n. 831.957/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 14/06/2024